Tribunal: STF
Processo: HC 106374
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Habeas Corpus. 2 Saída temporária. Visita ao lar. 3. Dados concretos hábeis a impossibilitar a concessão do benefício, em virtude do pouco tempo de ingresso no regime semiaberto, aliado à inviabilidade de se examinar, de forma efetiva, se houve ou não a almejada readaptação. 4. Pedido indeferido pelo Juízo das Execuções em 5.8.2009, tendo passado mais de ano e meio da decisão denegatória. 5. Decurso do tempo. Possibilidade de as circunstâncias fáticas terem sido modificadas. 6 Ordem parcialmente concedida, a fim de que o Juízo das Execuções reaprecie o pedido formulado pelo paciente.